Tribunal: TJSP
Processo: 1038614-80.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA DE APLICATIVO UBER – DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR DA PLATAFORMA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – IDONEIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELA RÉ – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DESCREDENCIAMENTO – REATIVAÇÃO DA CONTA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.